Tribunal: TJPA
Processo: 0809128-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809128-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MANASSES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, MANASSES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, LAURA REGINA SILVA LIMA, ODINEY RAIMUNDO CARDOSO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE PERIGO DE DEMORA INVERSO. AFASTADA.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A TESE DOS EMBARGANTES E O ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO INTERNA DO ARESTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida pelo Agravo nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, decretando a desconsideração inversa da personalidade jurídica de MANASSES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, bem como, a indisponibilidade de bens dos embargantes.

2. Arguição de omissão quanto a Tese de perigo de demora inverso, uma vez que os bloqueios inviabilizam a participação inerentes ao processo, inclusive de acesso a internet/possíveis audiências online.
A turma julgadora tendo conhecimento da Tese de comprometimento financeiro, firmou posicionamento pela permanência do bloqueio de bens e valores.

3. Alegação de contradição. As contradições que ensejam oposição de Embargos de Declaração devem ser internas, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão. Inexistência desta contradição no acórdão embargado.

4.
Ausência de
vício a ser sanado. Embargos opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Precedentes.

5.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.

Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os
Embargos
de
Declaração
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de

março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos
de
Declaração
em Agravo de Instrumento (processo n.º
0809128-49.2020.8.14.0000
- PJE) opostos por
MANASSES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para suprir alegada omissão e contradição no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o embargante aponta omissão e contradição no Acórdão impugnado quanto
ao perigo de demora inverso, uma vez que os bloqueios inviabilizam a participação inerentes ao processo, pois, sequer possuem condições financeiras para pagar acesso a internet e, consequentemente, participarem de audiência online.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos
embargos
de
declaração
passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos
embargos
declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão e contradição no Acórdão impugnado quanto a
necessidade de provimento do Agravo de Instrumento, em razão do perigo de demora com a manutenção da determinação de indisponibilidade de bens.

A decisão embargada demonstra que os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público tendo conhecimento da Tese de comprometimento financeiro, firmaram posicionamento pela permanência do bloqueio de bens e valores,
senão vejamos:

(...)
Defendem que a permanência do bloqueio de bens e valores, dificultará as atividades das empresas e saúde financeira de todos os envolvidos, comprometendo suas obrigações mensais, por exemplo, as fiscais e com a folha de pagamento dos seus funcionários, inclusive, aqueles temporários contratados em períodos sazonais, o que teria ocorrido em razão da pandemia. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo, bem como, do ativo, para que seja determinado a devolução de todo valor já bloqueado e, após, o provimento do recurso. (...)
Deste modo, em que pese os argumentos utilizados pelos agravantes verifica-se, neste momento processual, que há suporte probatório apto a justificar a medida adotada pelo magistrado de primeiro grau, diante dos indícios de ato de improbidade com lesão ao patrimônio público, em observância ao disposto no artigo 10 da Lei n.º 8.429/92
. (grifo nosso).

Assim, não merece prosperar a Tese de omissão.

Em relação a contradição, é cediço que a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra o entendimento adotado no julgado em relação às alegações trazidas pelos Embargantes.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre os trechos da decisão embargada.

(...)

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo.
(Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297). (grifo nosso).

Logo, evidente que as insurgências dos embargantes não dizem respeito à contradição no próprio julgado, mas sim, em relação ao não acolhimento da sua tese de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do agravo de instrumento.

Deste modo, os embargantes
utilizam-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

Esse também é o entendimento firmado por Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos
.

(TJPA, 2587690, 2587690, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-17). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.

1 - No Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. In casu. evidenciada a omissão do julgado quanto a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, caracterizada a hipótese elencada no artigo 1.022, inciso II do CPC/2015.
2 - O juiz, como destinatário final das provas, é quem determinada a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para formação do seu convencimento, podendo indeferir provas que entenda impertinentes ou inúteis à elucidação da lide. Tratando-se a matéria objeto dos embargos à execução unicamente de direito, comprovada por simples análise dos documentos juntados, que se verificaram suficientes a formação do convencimento fundamentado do magistrado quanto ao não pagamento do débito tributário cobrado na ação execução fiscal, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3 - Sanada a omissão, fica mantido o v. Acórdão em todos os demais term
os. 4 - Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER.

5. Recurso Conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(2018.03390831-53, 194.603, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1- O Acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação da autora, para reformar a sentença e condenar o Município de Goianésia do Pará ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, invertendo o ônus sucumbencial, fixando honorários advocatícios e determinando a compensação, por incidência da sucumbência recíproca, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, do CPC/73 e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; 2- O embargante alega a existência de contradição no julgado, considerando necessária a aplicação dos ditames do art. 85, §§ 1º e 2º e art. 86, do CPC/15, para redistribuição proporcional do pagamento de honorários;

3- De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem buscar impugnar decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 4- O acórdão embargado, aplicando os ditames dos arts. 20, §§ 3º e 4º e art. 21, ambos do CPC/73, tendo em vista que a sentença é contemporânea à vigência desse ordenamento, em observância dos vetores insculpidos nas alíneas a, b e c, do § 3º, que remete à discricionariedade vinculada ao juízo, determina o valor da verba

honorária, reconhecendo a sucumbência recíproca, e a possibilidade de compensação, pois reconhecido o direito ao FGTS, mas não às verbas consectárias, como multa, 13º e aviso prévio. 5- Não cabe delimitar a proporcionalidade da sucumbência levando em conta o alcance da prescrição na maior parte do período reivindicado pela autora, haja vista essa ocorrência não configura perda a ensejar verba sucumbencial;

6- A matéria dita contraditória no acórdão embargado mostra-se, satisfatoriamente, examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no decisum, não havendo falar-se em vícios a serem sanados, na espécie; 7- A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração
;

8- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC/2015, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, segundo o qual a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para que os elementos suscitados se considerem incluídos no julgado;

9- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA, 2019.03764535-18, 208.166, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-17). (grifo nosso).

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023